Tribunal: TJMT
Processo: 1016604-41.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016604-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 063.739.691-00 (PACIENTE), 4º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 063.739.691-00 (PACIENTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CELESTINO DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO VASCONCELOS DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO – VIABILIDADE -
PACIENTE PRIMÁRIO E EMPREGO LÍCITO –

AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LIBERDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, mormente por ser primário, pois garantirão com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016604-41.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Franklin Will Albuquerque Silva, em favor de
MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Da Comarca De Lucas do Rio Verde-MT.

Narra que o paciente encontra-se preso desde o dia 04 de agosto de 2020 pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Sustenta, em síntese, que não tem envolvimento com a comercialização de entorpecentes, bem como estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao passo que não restou demonstrado, concretamente, o risco que a liberdade do paciente oferece a ordem pública, tratando-se a segregação cautelar de medida desproporcional e desnecessária ao caso em tela, uma vez que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis, sendo-lhe suficiente a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
pela Des.ª Clarice Claudino da Silva, em sede de plantão judiciário, consoante id. N.
53462990.

As informações de praxe foram prestadas, conforme n. id. N. 54165487.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. N.
55234482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Consta na denúncia que os Policiais Militares realizavam rondas ostensivas pela cidade, ocasião que abordaram o paciente e apreenderam, na motocicleta que utilizava, 10g de maconha, indagado acerca do referido entorpecente, limitou-se a afirmar que havia pego emprestado a motocicleta, motivo pelo qual a droga não lhe pertencia.

Contudo, declarou que poderia levar a guarnição policial até o verdadeiro proprietário. Assim, o paciente levou a guarnição policial até o Bar “Mansão 2”, local em que o corréu Luiz Gustavo Celestino da Conceição aguardava seu retorno, acompanhado do adolescente Thiago dos Santos Silva, sendo que, realizada revista pessoal, a guarnição logrou êxito em localizar substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína –
250g (duzentos e cinquenta gramas), a qual estava com Luiz Gustavo Celestino da Conceição.

Neste contexto, o paciente fora denunciado juntamente com o corréu
Luiz Gustavo Celestino da Conceição como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI e artigo 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, e do art. 244-B, da Lei 8.069/1990, e segunda a inicial,
sua função era
entregar a droga em domicílio
, como se fosse um serviço de delivery.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo, pela quantidade de droga apreendida, consoante fragmento da decisão, ID. N.
54165485,
in verbis
:

“ (...)

Assim sendo, regular a prisão e apreensão noticiada, RECEBO nesta data a comunicação do flagrante em questão, HOMOLOGANDO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória aos conduzidos.

A prisão preventiva que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa a ser possível somente quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelaram inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), devendo o juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no art. 310, do CPP, in verbis:

(...)

Logo, qualquer prisão processual está condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem. Verifica-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais militares, que portam fé pública, que por ocasião de rondas, flagraram os suspeitos de posse de considerável quantidade de substância análoga à maconha, bem como substância análoga à pasta base.

No caso em exame, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes, além dos próprios depoimentos dos policiais contidos nesse Auto de Prisão.

Os fatos praticados pelos acusados, indicam alta potencialidade do delito (tráfico de drogas), punido com pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, devendo ser reprimido com rigor pelas autoridades, se fazendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

Importante destacar que o delito em questão prevê pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que faz preencher o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Ressalto ainda, que trata-se o tráfico de drogas de crime grave e a repercussão social dele resultante, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.

Ainda, as circunstâncias que nortearam a prisão em flagrante dos suspeitos, especialmente a quantidade de material tóxico apreendido, bem como a informação prestada pelo próprio suspeito LUIZ GUSTAVO aos policiais militares que ele, MATEUS e GUSTAVO
são sócios no comércio de entorpecente, sinalizam que a atividade ilícita, em tese, era exercida pelos acusados de forma habitual, o que reforça a necessidade da segregação cautelar, extraindo-se, por colorário, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, como bem ressaltado pelo Parquet, o suspeito GUSTAVO VASCONCELOS DE SOUSA responde à ação penal n. 0003503-52.2016.8.11.0045, em curso na 4ª Vara dessa comarca, pela prática do crime de homicídio qualificado, circunstância esta suficiente para justificar a manutenção da sua prisão, em especial, para garantia da ordem pública, conforme já exposto.

Por fim, em que pese a argumentação exposta pelo acusado MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA, cumpre ressaltar que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não justificam a concessão da liberdade, mormente quando há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como no caso.

(...)

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 310, inciso II e art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ GUSTAVO CELESTINO DA CONCEIÇÃO, MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA e GUSTAVO VASCONCELOS DE SOUSA, para garantia da ordem pública. (...)”

Quanto aos fundamentos da custódia cautelar ao examinar a liminar, por cautela, mantive a prisão preventiva. Todavia, examinando com detalhe o presente caso, verifico que, não obstante haja indícios de autoria, pois o paciente foi preso em flagrante, nada há de concreto indicando a periculosidade do denunciado.

No caso dos autos, não obstante o juízo tenha feito menção a elementos concretos do caso, estão diretamente associadas a configuração do delito e aos indícios da autoria. Verifica-se que
a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, mormente em relação a quantidade de entorpecente, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Tais argumentos, porém, não se mostram suficientes para,
nesse momento
, justificar a segregação cautelar, que não pode servir de escudo social contra a presunção de potencialidade delitiva do indivíduo. Exige-se, para tanto, a demonstração de que, posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou o normal desenvolvimento do feito.

A necessidade da prisão cautelar somente se justifica quando preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, assim como quando seja inadequado e insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, a teor do que dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o
fummus comissi dilicti
e o
periculum in libertatis
.

Com efeito, a materialidade e os
indícios de autoria
restaram demonstrados ante o Auto de Prisão em Flagrante e termo de declarações do condutor, c
ontudo, quanto ao
periculum in libertatis
, tenho que insuficiente para justificar a prisão preventiva do acusado.

Embora a conduta seja grave, insta acentuar que o paciente,
absolutamente primário, possui trabalho lícito e endereço certo,
foi autuado pela suposta prática de delito cometido sem violência contra a pessoa, sem a apreensão de qualquer armamento, pelo que não há, rigorosamente, demonstração da efetiva necessidade da medida extrema e sempre excepcional da prisão preventiva.

Por fim, registro que a prisão preventiva para garantia da ordem pública se justifica apenas e exclusivamente diante das circunstâncias do caso concreto, sob pena de configurar a vedada hipótese de cumprimento antecipado da pena.

Nesse contexto,
ausente demonstração de perigo de liberdade
, e demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu
, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d)
recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga
, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo
parcialmente a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016604-41.2020.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):
FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA

PACIENTE(S):
MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL)

Pedi vista para analisar os fundamentos da decisão na qual fora concedida a ordem parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, que teve sua custódia provisória decretada em Auto de Prisão em Flagrante (N.U. 1003573-13.2020.8.11.0045) pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, associação para o tráfico e corrupção de menores – artigo 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do ECA – (PJe).

Considerada a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas [aproximadamente 10g de maconha e 250g de pasta-base de cocaína], bem como a ausência de demonstração de perigo de liberdade do paciente, sua primariedade, inexistência de outras ações penais/inquéritos em curso, sua idade [19 anos], profissão lícita com registro em CTPS [ID 53471951] e endereço certo no distrito da culpa [ID 53471951], afigura-se pertinente a concessão da ordem parcialmente para substituir a custódia cautelar por medidas diversas à prisão, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Com essas considerações, acompanha-se o voto do d. Relator [Des. Paulo da Cunha].

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016604-41.2020.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):
FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA

PACIENTE(S):
MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL)

Pedi vista para analisar os fundamentos da decisão na qual fora concedida a ordem parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, que teve sua custódia provisória decretada em Auto de Prisão em Flagrante (N.U. 1003573-13.2020.8.11.0045) pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, associação para o tráfico e corrupção de menores – artigo 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do ECA – (PJe).

Considerada a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas [aproximadamente 10g de maconha e 250g de pasta-base de cocaína], bem como a ausência de demonstração de perigo de liberdade do paciente, sua primariedade, inexistência de outras ações penais/inquéritos em curso, sua idade [19 anos], profissão lícita com registro em CTPS [ID 53471951] e endereço certo no distrito da culpa [ID 53471951], afigura-se pertinente a concessão da ordem parcialmente para substituir a custódia cautelar por medidas diversas à prisão, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Com essas considerações, acompanha-se o voto do d. Relator [Des. Paulo da Cunha].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020